Tribunal: STF
Processo: RHC 252040
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renan Kramer Boeira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, em favor Tais Catiane Rodrigues Machado, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O recorrente pretende, em síntese, a “SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR da paciente”, por tratar-se de “Mãe de 03 filhos menores de 12 anos”. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 241.456, ministro Cristiano Zanin; RHC 179.354, ministro Roberto Barroso; RHC 191.390, ministro Dias Toffoli; RHC 246.886, ministro Alexandre de Moraes; RHC 243.824, ministro Flávio Dino.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a defesa no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à recorrente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filhos menores de 12 anos.



    É que, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Nesse contexto, conforme exposto pelo ato dito coator “houve a devida fundamentação apta a justificar, em princípio, o indeferimento da mencionada substituição, porquanto mantinha ponto de venda de drogas dentro da própria residência - fl. 73. Portanto, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício” (grifei).



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente